Tribunal: TJMT
Processo: 1027690-17.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027690-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DAS INDUSTRIA MADEIREIRA DO MEDIO NORTE NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.876.728/0001-07 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DENEGATÓRIA EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 12/2015 E 52/2018 DA SEFAZ/MT – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA –

DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS – SENTENÇA RETIFICADA E RECURSO PROVIDO

1. O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do mandado de segurança em razão de seu caráter preventivo.
2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Sindicato das Indústrias Madeireira do Médio Norte no Estado de Mato Grosso – SINDENORTE,
que, no Mandado de Segurança de nº 1027690-17.2019.811.0041, verificou que houve decadência do direito à ação mandamental, extinguindo-a com resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta o Apelante, em suma, que
“Em que pese as referidas portarias já terem sido publicadas, esta demanda envolve obrigação de trato sucessivo porque a ilegalidade se renova a cada operação mercantil realizada pelas empresas representadas pelo sindicato Apelante, pois a constituição do ICMS-Mercadoria se dá em cada operação realizada”
.

Aduz que o d. Juízo
a quo
construiu uma argumentação na sentença impedindo que o crédito tributário constituído em 2020 questione a ilegalidade dos atos infralegais impugnados no
mandamus
.

Ato contínuo, argumenta, nesse sentido, ao dispor que
“Imagina o tratamento desigual que seria instalado se apenas os contribuintes que tivessem impetrado o mandando de segurança dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação das portarias”
.

Afirma ainda, que
“(...) haveria 02 (dois) grupos de contribuintes: aqueles que tiveram o direito de impugnar as portarias e os que não tiveram. Tal teratologia jurídica ocorrerá se desconsiderar a ilegalidade da constituição dos créditos tributários de ICMS como de trato sucessivo”.

Conclui a Apelante, assim, que as ilegalidades perpetradas não configuram atos únicos e isolados, mas sim obrigações de trato sucessivo, uma vez que a cada operação mercantil realizada as empresas representadas pelo Apelante constituem o ICMS nos termos da Portaria nº 12/2015 e futuramente nos da Portaria nº 52/2018.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a r. sentença recorrida no sentido de afastar a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, na linha de raciocínio exposta pelo d. Juízo de primeiro grau, vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, eis que o ato coator surge em cada operação realizada, a qual se impõe a aplicação da regra prevista nas Portarias ora questionadas, bem como que seja determinado o processamento e julgamento de mérito do mandado de segurança.

O Estado de Mato Grosso, ao id. 56399992, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

Instada, a Procuradoria-Geral de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que extinguiu o
writ
(id. 57718475).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE)

EXMO. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança, haja vista a “inexistência de prova pré-constituída” e da “necessidade de dilação probatória”.

No presente caso, objetiva a Recorrente o afastamento dos efeitos concretos gerados pela incidência tributária do Estado consistente nas Portarias nº 12/2015-SEFAZ-MT e nº 52/2018-SEFAZ-MT, que instituíram lista de preços mínimos (pauta fiscal) para produtos oriundos da Indústria Florestal e Extrativa Vegetal que fixa a base de cálculo do ICMS para estes produtos.

Assim, verifica-se ameaça concreta a direito dos contribuintes representados pela Apelada no sentido de que a autoridade competente irá aplicar a norma infralegal, justifica-se a impetração do mandado de segurança preventivo, pois há uma ameaça real e um justo receio de que o fisco efetue a
cobrança
do tributo.

Desse modo, a jurisprudência pátria admite a impetração de ação mandamental preventiva para proteção à lesão de direito da empresa contribuinte (Impetrante).

Nesse sentido é o entendimento do STJ e deste Sodalício, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS
.

1. O mandamus é cabível no caso concerto onde se discute o conceito de insumos para efeito das contribuições ao PIS/COFINS não-cumulativos, especialmente frente às Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal que teriam indevidamente restringido o conceito legalmente estabelecido.

2.
Decerto, é clara a pretensão da agravada, impetrante, ao definir como ato coator a Instrução Normativa da SRF n. 404/2004 e a pedir a declaração do direito de aproveitar todo o montante indevidamente recolhido a título de PIS desde dezembro de 2002, e de COFINS desde fevereiro de 2004, por não ter apurado créditos sobre os valores relativos ao custo com o pessoal aplicado na produção/fabricação de seus bens ou produtos.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 557.064/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 15/10/2014). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS. CABIMENTO. LEI DE EFEITOS CONCRETOS.

1. Na espécie, a parte recorrente impetrou mandado de segurança preventivo com o fim de lhe ser assegurado o direito de não recolher o ISS sobre os valores recebidos a título de reembolso pelas despesas com o pagamento de verbas salariais e encargos sociais e trabalhistas referentes à mão-de-obra oferecida aos tomadores de serviços, uma vez que se trata de empresa agenciadora/intermediadora.

2.
Em se tratando de lei de efeitos concretos, uma vez que basta a vigência da lei instituidora da base de cálculo do tributo para que haja a incidência da respectiva exação aos fatos geradores ocorridos, ferindo direito subjetivo, é despicienda a produção de provas que comprove a situação de risco da impetrante. Assim, plenamente cabível o mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência do tributo em questão
.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1150865/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 2/12/2010).

AGRAVO REGIMENTAL -
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DESTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - REJEIÇÃO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADDO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE (INADEQUAÇÃO DA VIA) - QUESTIONAMENTO DE FORMA ABSTRATA DE NORMAS CONTIDAS EM LEI — INEXISTÊNCIA — ATAQUE AOS EFEITOS CONCRETOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DOS INDIGITADOS REGRAMENTOS — VERBETE Nº 266 DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INAPLICABILIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - PROTOCOLO ICMS Nº 21, DE 1º DE ABRIL DE 2011, E DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 312, DE 11 DE MAIO DE 2011 — ILEGALIDADE — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO — CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EFEITOS FUTUROS - NEGADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juízo de primeiro grau é competente para apreciar e julgar mandado de segurança preventivo impetrado com o escopo de obter determinação para que o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda se abstenha de praticar atos de efeitos concretos com base no Procotolo nº 21, CONFAZ. "
Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo CONFAZ nº 21/2011, é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da impetrante, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula nº 266/STF.
A forma de distribuição do pagamento do ICMS estabelecida pelo Protocolo nº 21/11 do CONFAZ, e confirmado pela legislação estadual, não é compatível com o ordenamento jurídico pátrio. O Estado de origem das mercadorias é o critério espacial da regra matriz de incidência tributária da referida exação. Assim, o deslocamento da sujeição ativa para o Estado destinatário depende da alteração do texto constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal". "Questionamento dos efeitos dos dispositivos acoimados de ilegais, e não da norma em si, o que afasta a aplicação do verbete nº 266 de Súmula do Supremo Tribunal Federal. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(Apelação / Reexame Necessário 36266/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 6/2/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - PROTOCOLO Nº 21/2011 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE VENDAS À CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, DE FORMA NÃO PRESENCIAL - DECRETO ESTADUAL 312/2011 – VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE (LC 87/1996) – PRONUNCIAMENTO RECENTE DO STF, EM CASO ANÁLOGO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA APLICABILIDADE DA LEI QUE REGULAMENTA OS DITAMES DO PROTOCOLO Nº 21 – APREENSÃO DE MERCADORIAS – MEDIDA INJUSTIFICÁVEL – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS TERMOS.

1 –
Este Tribunal tem caminhado a largos passos no sentido de firmar entendimento de que, diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo nº 21/2011 da CONFAZ, é cabível a ação mandamental para proteção a lesão de direito da empresa contribuinte (impetrante), afastando-se a incidência da Súmula 266/STF, pelo que deve ser repelida a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita
.

2 - Apresenta-se equivocada a tese de que o prazo decadencial, na hipótese em julgamento, contar-se-á a partir da edição das normas tributárias. O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do Mandado de Segurança em razão de seu caráter preventivo.

3 - Conforme entendimento contemporâneo externado pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI nº 4702/DF, julgada em 23/02/2012, eventuais perdas tributárias do Estado destino, originadas de transações comerciais eletrônicas, ou seja, não presenciais (aquisição de mercadorias via Internet, Telemarketing e Showroom), corrigidas por meio do Protocolo nº 21/2011, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ sem a adesão maciça dos Estados Federativos, não justificam a violação ao ordenamento jurídico vigente, cuja alteração só pode ocorrer com a reforma fiscal.

4 – É tida como ilegal e abusiva a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigida pelo Ente Público Fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida.

(Apelação / Remessa Necessária 100637/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, publicado no DJE 22/11/2016).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou extinto, com resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato das Indústrias Madeireira do Médio Norte no Estado de Mato Grosso – SINDENORTE, sob o argumento de que este fora impetrado posterior ao prazo decadencial, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

Da mencionada sentença extrai-se, em síntese, o seguinte:

Em se tratando de vícios presentes já no momento da formação dos atos administrativos, necessário ponderar acerca da possibilidade de processamento do presente mandado de segurança diante da norma prevista no artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Segundo artigo 23 da Lei 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

A Portaria n. 12/2015, de 16/01/2015, foi publicada em 21/01/2015 com efeitos a partir de 02/02/2015. Já a Portaria n. 52/2018, de 24/04/2018, foi publicada em 04/05/2018 com efeitos a partir de 01/07/2020.

Observadas as Portarias sob a teoria geral da formação dos atos administrativos, podemos afirmar que tais atos administrativos são existentes e presumivelmente válidos. Quanto à eficácia, a Portaria n. 12/2015 produz efeitos e a Portaria n. 52/2018 tem sua eficácia suspensa ou postergada até 01/07/2020.

Em se tratando as Portarias de típicos atos administrativos, tais atos ingressaram no mundo jurídico a partir de sua publicação. É a partir da publicação que o ato administrativo se torna conhecido e apto a produzir efeitos na esfera jurídica do destinatário, ainda que em termo futuro.

Justamente por conta disso, o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009 flui a contar da publicação do ato administrativo combatido, quando os interessados tomam ciência da existência do ato.

(...)

Como já mencionado, a Súmula 266 do STF afirma o não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese. A partir dessa premissa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no mandado de segurança, embora seja possível a discussão da constitucionalidade de norma como causa de pedir, seja ela de natureza abstrata ou de efeitos concretos, é vedada a formulação de pedido para declaração de inconstitucionalidade de norma.

(...)

Logo, não fosse a decadência da impetração, haveria ainda o óbice inadequação da via eleita.

Ante o exposto, com amparo no artigo 23 da Lei 12.016/2009, declaro a decadência da impetração e DENEGO a segurança, pelo que JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 10 da Lei 12.016/09 e artigo 487, inciso II do CPC. Sem custas (artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança, aduzindo, em síntese, que representa categoria econômica das indústrias de serrarias, que tem o objetivo de organizar e fortalecer o setor madeireiro no Estado de Mato Grosso.

Alega que a maior parte de sua atuação é como indústria, e que nas operações de comercialização de madeira e produtos derivados se dá em operação interestadual.

Portanto, nesta hipótese, os representados da Apelada são contribuintes do ICMS perante o Mato Grosso, sendo que as Portarias 12/2015-SEFAZ/MT e 52/2018- SEFAZ/MT instituem a Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da Indústria Florestal e Extrativa Vegetal que fixa a base de cálculo do ICMS para estes produtos, o que entende ser ilegal e inconstitucional.

Pugnou na origem pela concessão de medida liminar, com exegese do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, em caráter de urgência,
inaudita altera pars
, para determinar a autoridade que se abstenha de aplicar a Lista de Preços Mínimos prevista no anexo das Portarias 12/2015 e 52/2018/SEFAZ, com consequente permissivo legal para tributação com base no valor das operações, o que foi concedido ao id. 87461024.

Ao final, a segurança não foi concedida sob o argumento da ocorrência da decadência, razão pela qual a apelante impetrou este recurso objetivando:

a) o conhecimento deste recurso e, consequentemente, o processamento e julgamento, nos termos do artigo 1.011 do CPC/15;

b) o provimento da apelação para formar integralmente a sentença recorrida no sentido de: (i) afastar a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, na linha de raciocínio exposta na r. sentença de primeiro grau, vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, eis que o ato coator surge em cada operação realizada, a qual se impõe a aplicação da regra prevista nas Portarias ora questionadas, e (ii) determinar o processamento e julgamento do mérito do mandado de segurança interposto

Pois bem.

Compulsando os autos verifica-se que não é o caso de reconhecimento da ocorrência da decadência, uma vez que segundo precedentes desta Corte a questão relativa à cobrança do ICMS possui natureza sucessiva, renovando-se a cada ato de execução tributária. Isso, sem falar da possibilidade de impetração do
mandamus
preventivamente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE LISTA NOMINAL DOS SUBSTITUÍDOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS – ENTENDIMENTO DO STJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO: COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR DA MERCADORIA SUBMETIDO AO REGIME DE PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 431/STJ – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso o sindicato, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos sindicalizados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nominal.

2. A via eleita se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória, e a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa.

3.
O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do mandado de segurança em razão de seu caráter preventivo
.
4. Consoante o disposto na Súmula n. 431 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

(N.U 1027675-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Verifica-se assim que o Juízo
a quo
deixou de considerar o caráter “contínuo” da situação, além da possibilidade de impetração com objetivo “preventivo”, razão pela qual o
decisum
merece ser reformado, conforme requerido pelo Apelante.

Por outro lado, em primeiro grau
não houve a notificação da autoridade
coatora para manifestação quanto ao mérito do Mandado de Segurança.

Sendo assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com notificação do Apelado para a apresentação de informações, é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022